Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001909-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS PINTO FIUZA JÚNIOR em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1009668-74.2020.8.11.0037, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais.
Em suas razões recursais, o Agravante relata que o banco Agravado efetuou o pagamento integral do débito objeto dos autos (Id. 47708322 – processo originário). Diante do depósito, o Recorrente protocolizou perante o Juízo a quo pedido de liberação dos valores, como se vê em Id. 47904108.
Assevera que o Recorrido reconhece como devido o débito no valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), sendo, pois, incontroverso.
Segue argumentando que “não há que se falar em postergação de análise do pedido de levantamento de valores, ao menos no tocante ao valor declaradamente incontroverso".
Por derradeiro, afirma que foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine do recurso interposto.
Forte em tais argumentos, pugna pelo efeito ativo ao recurso, a fim de que seja, desde logo, liberado o valor depositado nos autos pelo banco Agravado ou, alternativamente, pede pelo levantamento do valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), cujo montante afirma ser incontroverso.
No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental interposto.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498) .
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, uma vez que, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Ao analisar os autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, o recurso tem como finalidade analisar o acerto ou desacerto da Julgadora a quo ao postergar a análise do pedido de levantamento dos valores depositados pelo Banco Agravado para após o cumprimento de diligências por ela exigidas.
Neste ponto, examinando os elementos que compõem o caderno processual, é possível notar que, e fato, o Banco Recorrido manifestou-se nos autos reconhecendo o valor de R$ 82.937,38 (oitenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), bem como a multa de R$ 5.289,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), totalizando a monta de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), como se vê em ID. 75405065.
Sob tal perspectiva, é cediço que o cumprimento provisório de sentença, quando não recebido no efeito suspensivo, poderá ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo (art. 523 do CPC), nos termos do que dispõe o art. 520 do mesmo Códex, de modo que é plenamente possível a execução de parcela considerada como incontroversa.
Conclui-se, portanto, que é perfeitamente possível o cumprimento provisório de sentença quando o quantum exequatur consistir em parcela incontroversa, como na hipótese dos autos; deste fato, em particular, se evidencia a probabilidade do direito invocado.
Da mesma forma, o periculum in mora também se revela nos autos, eis que honorários advocatícios sucumbenciais constituem-se ostentam verba de natureza alimentar, nos termos do Verbete Sumular 47 da Suprema Corte. A corroborar, o art. 85, §14 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
Por tais considerações e, preenchidos os requisitos autorizadores, defiro o pedido de efeito ativo, de modo que autorizo o levantamento do valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), eis que se trata de parcela incontroversa.
Comunique-se à Juíza da causa, com urgência.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora